Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705314-29.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: RAYANNE DA SILVA CAVALCANTE EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, ao embargado-apelante para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora